Tribunal: TJSP
Processo: 1015442-74.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Município de Campinas – Lançamentos retroativos de IPTU e taxa de lixo – Decadência – Transcurso do prazo do art. 23 da Lei 12.016/09 – Prazo que, por sua natureza decadencial, não está sujeito a causas interruptivas ou suspensivas – Súmula 632 do STF – Pendência de recurso administrativo – Irrelevância – Súmula 430 do STF e

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Município de Campinas – Lançamentos retroativos de IPTU e taxa de lixo – Decadência – Transcurso do prazo do art. 23 da Lei 12.016/09 – Prazo que, por sua natureza decadencial, não está sujeito a causas interruptivas ou suspensivas – Súmula 632 do STF – Pendência de recurso administrativo – Irrelevância – Súmula 430 do STF e jurisprudência do STJ – RECURSO e REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000574588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1015442-74.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARIANA DE STEFANO LAGO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015442-74.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/9
VOTO No 17718/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1015442-74.2019.8.26.0114
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS, REMESSA NECESSÁRIA
APELADO: MARIANA DE STEFANO LAGO
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA
Mandado de
segurança
Município de Campinas
Lançamentos
retroativos de IPTU e taxa de lixo Decadência Transcurso
do prazo do art. 23 da Lei 12.016/09 Prazo que, por sua
natureza decadencial, não está sujeito a causas interruptivas
ou suspensivas Súmula 632 do STF Pendência de recurso
administrativo
Irrelevância
Súmula 430 do STF e
jurisprudência
do
STJ

RECURSO
e
REMESSA
NECESSÁRIA PROVIDOS.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MARIANA DE STEFANO LAGO contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS DA PREFEITURA DE CAMPINAS e do
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, objetivando a anulação dos lançamentos
suplementares de IPTU e taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2011, 2012 e
2013, incidentes sobre imóvel de sua propriedade localizado no loteamento
denominado “Parque dos Alecrins”.
A impetrante alega que os lançamentos violam o art. 146
do CTN, que proíbe que modificações introduzidas pela autoridade
administrativa nos critérios jurídicos que regem o lançamento retroajam para
atingir fatos geradores ocorridos anteriormente à sua introdução. Alega que, até
2014 (data da conclusão das obras do loteamento), a Prefeitura lançava o IPTU
apenas em relação aos imóveis comprovadamente beneficiados por pelo menos
dois dos melhoramentos urbanos previstos nos incisos do § 1o do art. 32 do
CTN. A partir dessa data, porém, a administração mudou o seu entendimento, e
passou a lançar o IPTU relativamente a todos os imóveis, independentemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015442-74.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/9
do seu abastecimento pelos melhoramentos urbanos referidos, inclusive de
forma retroativa.
Alega que, mesmo desconsiderando-se esse ponto, o valor
do imposto é substancialmente maior àquele supostamente devido, pois os
lançamentos foram realizados tomando por base o valor venal do imóvel em
2014, quando já haviam sido concluídas as obras de infraestrutura urbana, e
não o valor venal em 2011, 2012 e 2013, quando essas beifeitorias ainda não
existiam.
Por fim, alega que os lançamentos violam o princípio da
legalidade, pois a base de cálculo foi arbitrada administrativamente, sem que a
majoração fosse precedida de lei.
O Município de Campinas prestou informações às fls.
341/389, alegando, preliminarmente, (i) a ocorrência da decadência, pois os
lançamentos foram realizados em 01/12/2014, mas o mandado de segurança foi
impetrado apenas em 26/04/2019, muito tempo após o fim do prazo de 120 dias
do art. 23 da Lei 12.016/09; e (ii) a inadequação da via eleita, pois o mandado
de segurança não admite dilação probatória, mas as alegações da impetrante
(mormente as que dizem respeito ao cálculo do valor do imposto) exigem
dilação probatória para serem solucionadas.
No mérito, alega que não há violação ao art. 146 do CTN,
pois o art. 32, § 2o, do mesmo diploma legal sempre permitiu que o IPTU fosse
lançado relativamente a loteamentos novos aprovados, independentemente do
beneficiamento do imóvel pelos melhoramentos urbanos dos incisos do § 1o.
Por fim, alega que os lançamentos não violam o princípio
da legalidade, pois a administração cumpriu todas as determinações da Lei
Municipal 11.111/2001, devendo-se pontuar que o arbitramento administrativo
do valor venal do imóvel (como determina a lei) não é a mesma coisa que a
majoração da base de cálculo sem lei em sentido estrito.
Sobreveio
a
sentença
de
fls.
400/408,
que,
preliminarmente, (i) afastou a alegação de decadência, sustentando que, não
obstante o esgotamento do prazo de 120 dias, os efeitos dos lançamentos são
permanentes, de modo que o transcurso do prazo decadencial não é óbice à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015442-74.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/9
impetração do mandado de segurança; (ii) afastou a alegação de inadequação
da via eleita, sustentando que os documentos apresentados com a inicial fazem
prova das alegações da impetrante; no mérito, sustentou que (iii) os
lançamentos retroativos violam o art. 149 do CTN, pois não estão presentes
nenhuma das situações que autorizam a revisão do lançamento; (iv) o imposto
só pode ser cobrado com a conclusão das obras de infraestrutura; e (v) os
lançamentos violam o princípio da legalidade, pois o IPTU só pode ser cobrado
com a inclusão do imóvel na Planta Genérica de Valores (PGV), o que não
ocorreu no caso. Consequentemente, concedeu a segurança.
Inconformada, a Municipalidade interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 412/508), reiterando as suas alegações em
informações.
Contrarrazões às fls. 741/757. De novo, a apelada alega
que não ocorreu a decadência, pois os lançamentos foram impugnados
administrativamente pela antiga proprietária do imóvel, antes da venda à
apelada, suspendendo-se a exigibilidade dos tributos impugnados, nos termos
do art. 151, III, do CTN. Alega que a impugnação ainda não foi definitivamente
julgada, de modo que o prazo para a impetração do mandado de segurança
sequer se iniciou.
De resto, reitera as suas alegações iniciais.
Feito submetido a remessa necessária, nos termos do art.
14, § 1o, da Lei 12.016/09.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
Inicialmente, acolho a preliminar de decadência invocada
pela Municipalidade.
Segundo o art. 23 da Lei 12.016/09: “O direito de requerer
mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. A lei foi clara em
estabelecer que o “direito [...] extinguir-se-á”, ou seja, que o direito fundamental

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015442-74.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/9
de impetrar mandado de segurança para proteger direito líquido e certo etc. (art.
5o, LXIX, da Constituição Federal), depois de decorrido o prazo de 120 dias,
estará extinto. Trata-se, portanto, de prazo decadencial, pois a decadência,
diferentemente da prescrição, elimina o próprio direito, e não a mera pretensão
de seu exercício. Nesse sentido, o STF, há mais de 20 anos, aprovou a Súmula
632, que afirma “constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a
impetração de mandado de segurança”, eliminando, num único ato, as dúvidas
sobre a constitucionalidade do prazo para impetração do mandado de
segurança e sobre a natureza desse prazo, a partir de então, unanimemente
reconhecido como decadencial.
Disso decorre, como postulado geral, que o prazo para a
impetração do mandado de segurança não está sujeito a causas interruptivas ou
suspensivas. Nesse sentido, o STF, há mais de 50 anos (ou seja, antes mesmo
que se houvesse formado o consenso acerca da natureza decadecial do prazo
para impetração do mandado de segurança) aprovou a Súmula 430, segundo a
qual: “Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo
para o mandado de segurança”. No mesmo sentido caminha a jurisprudência do
STJ, segundo a qual: “É pacífico o entendimento [...] no sentido de que o prazo
decadencial para impetração do mandado de segurança não se interrompe nem se
suspende em razão de pedido de reconsideração ou da interposição de recurso
administrativo, exceto quanto concedido efeito suspensivo” (RMS 25.112/RJ, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe
30/04/2008).
Interessante observar que, ao fazer a ressalva sobre o
recurso administrativo com efeito suspensivo, a jurisprudência do STJ se
antecipou à atual lei do mandado de segurança, que, em seu art. 5o, I, dispõe
que não se concederá mandado de segurança quando se tratar “de ato do qual
caiba recurso administrativo com efeito suspensivo”. É que, ainda segundo o
STJ: “Enquanto não decidido recurso administrativo dotado de efeito suspensivo
não tem a parte interesse processual para a impetração do mandamus, tendo
em vista que o ato impugnado, mercê do efeito recursal, não tem qualquer
eficácia para lesar ou ameaçar direito” (AgRg no MS 12.523/DF, Rel. Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015442-74.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/9
FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2007, DJ 14/11/2007,
p. 400). Ou seja, enquanto estiver pendente recurso administrativo ao qual
tenha sido concedido efeito suspensivo, não é que o prazo para impetração do
mandado de segurança se interrompe ou fica suspenso, mas sequer começa a
correr, na medida em que o ato impugnado, em virtude do efeito suspensivo,
“não tem qualquer eficácia para lesar ou ameaçar direito”. Daí que a lei vede a
possibilidade de se impetrar mandado de segurança contra ato passível de
impugnação administrativa com efeito suspensivo.
Portanto, é curioso que a apelada alegue justamente a
pendência do recurso administrativo para sustentar a possibilidade de
impetração do mandado de segurança1. Verdade que não se sabe ao certo se o
recurso administrativo foi recebido com efeito suspensivo ou não, mas, se
confiarmos nas alegações da própria apelada, segundo a qual o “amplo
conhecimento quanto a tal situação” ou seja, quanto à pendência do recurso
administrativo “consiste no fato de [que], desde 2014 (data do lançamento dos
IPTU's) até a presente data, nenhuma cobrança foi realizada pela parte
contrária” (fl. 745) o que parece indicar que, de fato, o recurso administrativo
foi recebido com efeito suspensivo , e se aceitarmor, ainda, as conclusões da
apelada, de que, portanto, “o citado prazo decadencial sequer se iniciou” (fl.
746), então devemos concluir que não cabe o mandado de segurança, pois,
citando novamente a jurisprudência do STJ, os atos impugnados “não tem
qualquer eficácia para lesar ou ameaçar direito”.
Mas isso tudo são ilações. A verdade é que não se sabe se
o recurso administrativo tem ou não efeito suspensivo. A única coisa que se
sabe é que, pelo menos desde 19/07/2018, data em que foi registrada na
certidão de matrícula do imóvel a transmissão da propriedade para a apelante
(fl. 31) quando, portanto, esta não poderia mais alegar não ter ciência do ato
impugnado , até 26/04/2019, data da impetração do mandado de segurança,
1 É curioso, também, que o juiz de primeiro grau tenha afastado a limitação constante do art. 5o, I,
da Lei 12.016/09 sob o fundamento de que: “Todas as questões tributárias, em princípio, podem
ser discutidas na via administrativa e nas quais é possível recurso administrativo com efeito
suspensivo” (fl. 402). Ora, admitindo-se a veracidade da premissa (“Todas as questões
tributárias...”), a única conclusão lógica (e conforme a lei) é a de que: não cabe mandado de
segurança em questões tributárias. A conclusão pode desagradar alguns, mas não cabe ao Poder
Judiciário, por causa disso, ignorar o que diz a lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015442-74.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/9
transcorreu o prazo de 120 dias do art. 23 da Lei 12.016/09.
Apenas mais três comentários sobre esse ponto: em
primeiro lugar, a alegação da apelada de que o prazo do mandado de
segurança estaria suspenso porque, em virtude do recurso administrativo, a
exigibilidade dos tributos estaria suspensa (art. 151, III, do CTN) não faz o
menor sentido. Uma coisa é o prazo (decadencial) para a impetração do
mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/09); outra coisa é o prazo
(prescricional) para o ajuizamento de execução fiscal pela Municipalidade (art.
174, caput, do CTN) ou de ação anulatória de débito fiscal pela apelada (art. 1o
do Decreto 20.910/32), estes sim diretamente influenciados pelas causas
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em segundo lugar, os dois precedentes invocados pela
apelada (fls. 746/747) para sustentar a sua tese da não fluência do prazo do
madado de segurança durante a pendência de recurso administrativo não
corroboram
esse
entendimento:
(i)
na
Apelação
Cível
1014645-58.2017.8.26.0053, o ato impugnado era “o trâmite do processo
administrativo em si”, portanto, decidiu a Turma: “O prazo para impetrar
mandado de segurança, nestes casos, inicia-se a partir do trânsito em julgado
do processo administrativo, e não da ocorrência dos fatos nele apurados”
(TJSP; Apelação Cível 1014645-58.2017.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/07/2018; Data de Registro: 30/07/2018). Muito diferente do caso dos autos,
em que o ato impugnado são os fatos apurados no recurso administrativo; (ii) na
Apelação Cível 0061773-50.2012.8.26.0576 (Relator (a): Claudio Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São José do
Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2017; Data
de Registro: 13/09/2017), a impetrante requereu administrativamente a
compensação de precatórios com dívidas pendentes de ICMS e, uma vez
negado o pedido, impetrou o mandado de segurança. O ato impugnado,
portanto, é a decisão do pedido administrativo. Novamente, não há nenhum
parelelismo com o caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015442-74.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/9
Em terceiro lugar, o entendimento do juiz de primeiro grau,
segundo o qual os efeitos dos lançamentos são permanentes, portanto, o
transcurso do prazo decadencial “não pode ser óbice à impetração do mandado
de segurança” (fl. 402), não se sustenta. Em primeiro lugar, porque está errado:
uma vez pago o tributo, o efeito do lançamento, que é o crédito tributário,
desaparece (art. 156, I, do CTN). Em segundo lugar, porque, se adotarmos a
concepção mais “generosa” de “efeitos do lançamento” adotada pela sentença
“São várias as consequências do lançamento do tributo para a vida cotidiana do
contribuinte...” (idem) , então a consequência prática dessa posição será a
revogação do art. 23 da Lei 12.016/09, pois todos os atos de autoridade
produzem tais “consequências” não especificadas para a “vida cotidiana” do
contribuinte. Sempre, portanto, seria possível desrespeitar o prazo do mandado
de segurança, sob o fundamento de que os atos de autoridade produzem
“consequências”.
Ressalte-se que, em caso semelhante, este Tribunal
igualmente reconheceu a ocorrência da decadência para a impetração do
mandado de segurança, afastando a alegação insustentável dos “efeitos
permanentes” do lançamento tributário:
MANDADO DE SEGURANÇA IPTU e Taxa de lixo Município de
Campinas Exercícios 2011 a 2013 Pedido inicial voltado à anulação
de lançamentos tributários retroativos Impetração, portanto, de nítido
cunho repressivo Decadência operada, nos termos do artigo 23 da Lei
no 12.016/09
Fluência do prazo de 120 dias, desde a ciência
inequívoca da manutenção do ato impugnado, até a data de
ajuizamento deste "writ"
Sentença reformada para declarar a
decadência do direito de impetrar o mandado de segurança Recurso
oficial e apelo municipal providos.
[...]
E malgrado as alegações da apelada em oposto sentido - como os
efeitos permanentes dos créditos tributários e a consequente
inserção no polo passivo em eventual execução fiscal (fls. 314) -
aqui testilhadas são efeitos secundários, que apenas adviriam de
eventual não pagamento do débito, não alterando a natureza desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015442-74.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 9/9
impetração, onde a conduta ora atacada abrangeu só e tão-só o
noticiado lançamento fiscal, como já asseverado.
[...]
(TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1018514-74.2016.8.26.0114;
Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018) (grifei)
Desta feita, uma vez reconhecida a decadência, restam
prejudicadas todas as outras questões, preliminares e de mérito, invocadas
pelas partes
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso e à
remessa
necessária,
DENEGANDO-SE
A
SEGURANÇA,
ante
o
reconhecimento da decadência.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx